Tribunal: TJDFT
Processo: 0749723-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTE PASSIVO EXCLUÍDO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O ajuizamento anterior de ação rescisória não implica prevenção, uma vez que a mencionada ação e o cumprimento de sentença, além de possuírem natureza autônoma, possuem órgãos colegiados diversos previstos no RITJDFT.
2. Com o trânsito em julgado da sentença, não é cabível, no cumprimento de sentença, discutir os parâmetros do título executivo judicial. As teses da omissão da questão no acordo, na ausência de incidência de sucumbência em favor de litisconsorte excluído em sede de autocomposição e da não observação da causalidade não possuem força para superar a autoridade da coisa julgada.
3. Na hipótese, a própria parte agravante reconhece que está em curso ação rescisória em que apresenta idêntica tese à veiculada no presente recurso. Portanto, somente com a rescisão do julgado será possível alterar a sentença que lastreia o cumprimento de sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.